Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-70.2017.8.14.0057
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000821-70.2017.8.14.0057

APELANTE: ALEXANDRINA COELHO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO DE DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. APLICAÇÃO DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os embargos de declaração não merecem prosperar, no caso, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Os aclaratórios, ademais, constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

2.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exija a sua manifestação. Não constitui o aludido vício a falta de pronunciamento sobre questão irrelevante ou que não tenha relação com o processo. Em suma, nem sempre será necessária a apreciação de todos os fundamentos elencados pelas partes.

3.

No caso vertente, a controvérsia meritória a respeito do direito da embargada ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) foi devidamente objeto de apreciação no aresto vergastado. Na ocasião, restou assentado que a nulidade do vínculo temporário não desnatura o direito do servidor ao recebimento da parcela vindicada, dado que os temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal (STF) tratam sobre saldo de salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), não refletindo nos demais direitos funcionais.

Do prequestionamento.

4.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

5.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, ao afirmar que “‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

6.

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

7.

Por fim, respeitante ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC, é de se destacar que quando os embargos de declaração possuem objetivo de prequestionamento da matéria, não pode ele ser considerado protelatório, aplicando-se, no caso, o entendimento materializado na Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, negar provimento aos embargos de declaração, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão (id. 11311161, págs. 7) que deu provimento à apelação interposta por ALEXANDRINA COELHO DE LIMA e reformou a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Adicional por Tempo de Serviço, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) SOBRE PERÍODO TRABALHADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. NULIDADE DO VÍNCULO QUE NÃO FULMINA COM O DIREITO DO SERVIDOR. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM EM PERCENTUAL REFERENTE AO PERÍODO PRECÁRIO. VALORES PRETÉRITOS SUJEITOS À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 11488237, págs. 1/9), aduziu o embargante que o feito se trata de ação de cobrança ajuizada pela embargada na qual postulou a averbação de tempo de serviço prestado em caráter temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Argumentou que demonstrou a inexistência do direito da embargada à percepção da vantagem reclamada, dada a ausência de previsão legal. No entanto, apesar de o juízo de piso ter julgado improcedente o pedido, em apelação, a sentença foi reformada, reconhecendo-se o direito da recorrida ao recebimento da gratificação.

Defendeu o embargante a omissão quanto ao artigo 37, II, § 2º da CR/88, bem como a necessidade de prequestionamento do dispositivo.

Alegou que a contratação temporária considerada nula não gera nenhum efeito jurídico, ressalvado o direito ao levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Mencionou farto repertório jurisprudencial em abono à sua tese.

Ao final, além de postular o conhecimento do recurso e o seu total provimento, devendo ser-lhe atribuído efeitos infringentes, efetuou o prequestionamento do dispositivo apontado como violado.

Contrarrazões constante do id. 11569326, págs. 1/7, tendo a embargada, após breve explanação dos fatos, defendido a inexistência dos vícios constantes no artigo 1.022 do CPC, revelando-se meramente protelatório o recurso manejado.

Argumentou que o direito ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) encontra previsão legal no artigo 70, § 1º da Lei Estadual nº 5.810/94 e que comprovou que laborou como professora temporária junto à Secretaria Estadual de Educação no período de 5/8/1993 a 31/7/2008, totalizando 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de serviço.

Requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

Ao final, pleiteou o não provimento dos embargos de declaração.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração.

O recurso em questão, porém, não merece prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC
[1]
. Os Aclaratórios, ademais, constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exija a sua manifestação. Não constitui o aludido vício a falta de pronunciamento sobre questão irrelevante ou que não tenha relação com o processo. Em suma, nem sempre será necessária a apreciação de todos os fundamentos elencados pelas partes.

No caso vertente, a controvérsia meritória versa a respeito do direito da embargada ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), ponto que foi devidamente objeto de apreciação no aresto vergastado. Na ocasião, restou assentado que a nulidade do vínculo temporário não desnatura o direito do servidor ao recebimento da parcela vindicada, visto que os temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal (STF), que tratam sobre saldo de salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), não se aplicam aos demais direitos funcionais.

Nesse ponto, reproduzo trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Com a ação intentada, postulou a apelante a condenação do apelado a incorporar em sua remuneração o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) correspondente ao período trabalhado como servidora temporária no interstício de 5/01/1993 a 31/07/2008, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de seu vencimento-base.

A controvérsia meritória objeto do presente recurso diz respeito à existência ou não do direito líquido e certo da recorrente ao percebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) no período em que laborou como professora temporária junto à Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

O Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em favor de servidor público do Estado do Pará encontra-se disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei nº 5.810/94, que assim estabelece:

(...)

Da normativa acima transcrita, depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. Eis a redação da normativa citada, “in verbis”:

(...)

No caso vertente, observa-se que a apelante comprovou que laborou como servidora temporária junto à Secretaria de Educação deste Estado no cargo de Professora no período de 05/08/1993 a 31/07/2008, totalizando 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de serviço, conforme certificado no id. 7121098, pág.3, antes, portanto, de ter sido efetivada no quadro funcional deste Estado. Assim, conclui-se que possui direito à averbação de 4 (quatro) triênios, computando-se 20% (vinte por cento) sobre a remuneração.

Não se desconhece as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 916 e 551, que versam sobre a não produção de efeitos de contrato temporário revestido de nulidade. Contudo, estão assentadas nos paradigmas outras situações jurídicas totalmente diversas da dos autos, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Ademais, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

Por outro lado, este Sodalício já possui remansosa jurisprudência sobre a matéria em análise, no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), senão vejamos:(...)

Nesse diapasão, em consonância com os ditames legais e o posicionamento jurisprudencial deste Sodalício sobre a matéria, verifica-se que a apelante comprovou a existência de direito subjetivo à averbação do tempo de serviço público prestado à Secretaria Estadual de Educação do Estado (Seduc), bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento da lide.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que referido tema não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, ao afirmar que “‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado,
in casu,
inexistentes.

Por fim, respeitante ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC
[2]
, é de se destacar que quando os embargos de declaração possuem objetivo de prequestionamento da matéria, não pode ele ser considerado protelatório, aplicando-se, no caso, o entendimento materializado na Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[3]
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

[2]
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

[3]
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

Belém, 02/06/2023